Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011107-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ZOLDI WENGRAT - CPF: 488.324.999-91 (AGRAVANTE), RUDI WENGRAT - CPF: 333.501.169-49 (AGRAVANTE), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 615.918.311-72 (AGRAVADO), FRANCISCO KENGO SAITO - CPF: 004.376.979-91 (AGRAVADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA NÃO PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA NÃO COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIO JÁ DEFERIDA AOS RÉUS/AGRAVADOS EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, tanto é que, preenchidos os requisitos legais de forma satisfatória, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar independentemente da oitiva da parte contrária (CPC, art. 562, primeira parte), ou então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte), mas não deve promover a justificação prévia se, ao lado da inexistência de base probatória mínima, os réus já foram contemplados com decisão concessiva de liminar em outro processo possessório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011107-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Número Único 1011107-46.2020.8.11.0033), ajuizada pelos agravantes contra FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender não comprovado a alegada ameaça, ressaltando que, “
nos autos do processo no 1000278-04.2020.8.11.0033, em trâmite nesta Vara, restou deferido o pedido liminar ao ora requerido Francisco Kengo Saito para determinar aos ora autores a abstenção da prática de atos de turbação ou esbulho contra si, até o julgamento definitivo da lide, referente ao mesmo imóvel rural pretendido nestes autos, diante da comprovação dos requisitos essenciais
” (cf. Id. no 43537462).

Os agravantes reeditam as teses postulatórias da ação de interdito proibitório, insistindo em que, por um lado, o pleno e legítimo exercício possessório sobre a “Fazenda Brasiliana” restou demonstrado, pois comprovaram que “
adquiriram a área de terras por meio de escritura pública de compra e venda, dos legítimos proprietários e possuidores (Valdomiro Sommerfeld, e esposa, Anilda Marte Sell Sommerfeld), que por sua vez exerciam a posse de forma mansa e pacífica desde 2004
” (cf. fls. 06 Id. no 43537453), e, por outro lado, as declarações prestadas pelo policial militar nos autos do inquérito instaurado para apuração dos fatos, depois da lavratura do boletim de ocorrência pelos antigos proprietários do imóvel, e, ainda, pelo agrimensor que mediu a área dos agravantes, e pelo proprietário do trator que laborava no imóvel dos agravantes, além das imagens da satélite que demonstram a abertura do imóvel mediante enleiramento da madeira lá existente, demonstrando, ainda, que o imóvel dos agravados está localizado a leste da “Fazenda Brasiliana”, justificam o fundado receio de serem molestados, não sendo verdade que extrapolaram os limites e confrontações entre os imóveis lindeiros; ainda quanto à prova da ameaça de turbação, alegam que, desde março/2020, os agravados “
comentam publicamente que vão adentrar na terra dos agravantes com máquinas e tratores
” (cf. fls. 08 Id. no 43537453), embora, contraditoriamente, quando prestaram depoimento perante à autoridade policial, tenham dito que os agravantes “
estariam desmatando área de mata dentro da fazenda Saito
” de sua propriedade, e, ao mesmo tempo, afirmaram que “
o desmate estava sendo praticado em uma área de terras próxima à Fazenda Saito, e não dentro da fazenda
” (cf. fls. 08 Id. no 43537453), de modo que, comprovado minimamente o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória, esta deve ser prontamente concedida.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a medida possessória pleiteada, ou, ao menos, que seja designada audiência de justificação
.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 10.06.2020, que apenas determinou o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso – Francisco Kengo Saito apresentou a peça vinculada ao Id.
no 81718467, e Gilmar da Silva a vinculada ao Id. no 81718459, ambas com oferta de réplica aos fundamentos recursais, com ênfase no fato de que o agravado Gilmar da Silva apenas presta serviço para o primeiro agravado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (I), ocorrência de turbação ou esbulho (II) e data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (III), tanto é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos de forma satisfatória, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No caso, anteriormente ao ajuizamento da ação de interdito proibitório pelos agravantes, os agravados já haviam ajuizado igualmente ação de interdito proibitório contra os agravantes (Proc. Número Único 1000278-04.2020.8.11.0033 – 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro), e, nos autos dessa ação, os agravados obtiveram proteção possessória liminar referente à “Fazenda Gleba Pontal”, decisão que, não obstante a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012657-76.2020, foi mantida por este eg. Tribunal, tendo o acórdão transitado em julgado em 10.03.2021, e cuja ementa restou assim vazada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – DEMOSNTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte)
” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1012657-76.2020.8.11.0000 – Julgado em 19.01.2021)

Como se vê, a temática recursal não é inédita, porquanto já apreciada por este eg. Tribunal; ademais, as razões recursais ora deduzidas pelos agravantes são genéricas e não combatem propriamente os fundamentos da r. decisão hostilizada, mas apenas promovem a sustentação retórica da tese de que, no caso, restaram preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Na verdade, nada de novo há no presente recurso, de modo que, reportando-me aos fundamentos expostos no RAI 1012657-76.2020.8.11.0000, cumpre aqui apenas reafirmar o que fora lá decidido, para manter a decisão hostilizada:

“No caso, ao receber a petição inicial, considerando preenchidos os pressupostos legais necessários (CPC, art. 561), o MM. Juiz deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor/agravado, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por FRANCISCO KENGO SAITO em desfavor de ZOLDO WENGRAT e RUDI WENGRAT, objetivando, liminarmente, sua manutenção no imóvel rural denominado ‘Gleba Pontal’, com área de 2.420 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, matrículas n° 3.354 e 3.355 do CRI de São José do Rio Claro.

A parte autora assim sumariou a questão fática:

‘O Requerente é proprietário e possuidor da Fazenda Gleba Pontal desde a data de 03 de dezembro de 1975, em conjunto com o Sr. Tomezo Saito, e objetiva evitar a perda de sua posse em face dos Requeridos, uma vez que há sérias agressões iminentes que ameaçam a posse do Requerente, conforme se comprova pelo Boletim de Ocorrência n° 2020.68185 anexo.

Verifica-se, ainda, que na data supracitada o Requerente se tornou legitimo proprietário e possuidor do imóvel delineado na planta que segue em anexo, ou seja, está a 45 (quarenta e cinco) anos exercendo a propriedade, e nunca teve qualquer problema que envolvesse o bem. Outrossim, importante salientar que se trata de um lote de terras com a de área 2.420,00, denominado de Gleba Pontal, situado no município de Nova Maringá-MT, outrora Diamantino-MT, conforme matrículas de n° 3.354 e 3.355 e descritivo da área anexos, em que o Requerente, em conjunto com o Sr. Tomezo Saito, passaram a ocupar a referida fração de terras sem qualquer oposição, ou seja, uma posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel e desde então, estes vem utilizando a área possuída sem qualquer impedimento, o que se comprova por meio de provas anexas.

Desta forma, destaca-se que houve ameaça de turbação à posse do Requerente, ou seja, tudo acontecera quando o Sr. Gilmar da Silva, funcionário da Fazenda Gleba Pontal, verificou que, há vários dias, havia uma máquina desmatando uma área próxima a esta propriedade e, assim, preocupado, informou os fatos ao Requerente. Logo após descoberto os

fatos, o Requerente contratou a empresa Bio Flora para que verificassem de onde estava ocorrendo o referido desmatamento e com isso descobriram (mapas anexos) que a máquina em questão estava desmatando uma área de mata dentro da propriedade do Requerente, ou seja, dentro da Fazenda Gleba Pontal.

Diante disso, o Sr. Gilmar da Silva imediatamente deu ciência às autoridades policiais, conforme Boletim de Ocorrência anexo, e por conseguinte a polícia militar de Brasnorte se deslocou até o local do desmatamento, e localizou a máquina trabalhando no local, sendo assim, os policiais solicitaram ao Sr. Marciogrei Ferreira de Assunção, que estava conduzindo a máquina, a documentação referente à autorização para o desmatamento e o mesmo informou que não havia documento algum, que somente fora contratado para fazer o serviço no local pelo Sr. Antonio, que por sua vez fora contratado pelo Sr. Rudi Wengrat, que se diz proprietário da área.

À vista disso, o Sr. Marciogrei Ferreira de Assunção que estava conduzindo a máquina, por não ter qualquer autorização para desmatar uma área de mata, fora levado pelos policiais à delegacia de polícia civil de São José do Rio Claro-MT, e a máquina ficara no local do fato

Ressalta-se, por fim, que previamente a interposição da ação, houve a tentativa de resolução dos fatos com os Requeridos, o que não logrou êxito, pois estes afirmam que a propriedade pertence aos mesmos, razão pela qual, o Requerente se viu obrigado a ajuizar a presente ação de interdito proibitório previsto no Código de Processo Civil, conforme dispõe o artigo 567 e SS do CPC.’ (Id. 30296829 – Pág. 1/2).

Diante disso, pugna pela expedição de mandado proibitório, abstendo-se os requeridos de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse exercida pelo autor na área indicada na exordial.

(...)

In casu, a liminar deve ser deferida, vez que o Requerente preenche todos os requisitos necessários à reintegração liminar. Isso porque, no caso em tela, restou demonstrado que o autor é o atual proprietário e possuidor da terra em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a exordial, especialmente: (i) as matrículas imobiliárias de Id. 30297831 e Id. 30297834, esta em nome do compossuidor; (ii) Memorial Descritivo de Id. 30297837; e (iii) Laudo de Constatação de Degradação Ambiental de Id. 30298293, preenchendo, assim, o primeiro e último requisitos.

Da mesma forma, a ameaça possessória (turbação) encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência 2020.68185 de Id. 30297829.

Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que a ameaça é iminente, eis que há menos de 2 (dois) meses houve a intenção de invasão da propriedade, não ultrapassando ano e dia.” (cf. Id. no 46302985)

Os réus/agravantes naturalmente discordaram da conclusão decisória que lhes foi desfavorável, insurgindo-se, então, contra a decisão concessiva da proteção possessória liminar ao argumento de que, na verdade, ao contrário do que entendeu o magistrado, não restou demonstrada a presença de nenhum dos requisitos legais autorizadores da medida pelo autor/apelado, tendo em vista que, do ponto de vista processual, não se pode falar em “ação de força/posse nova”, eis que “
a alegada degradação e suposta prática de desmate não ocorreram em 06 de março de 2020, muito pelo contrário, antes mesmo de fevereiro de 2019, superando o prazo de ano e dia
”, e, de outro lado, sob a ótica do direito material, em suma, sustentam que sequer haveria como o autor provar o exercício da posse da área, pois, somada à posse dos seus antecessores, desde que adquiram o imóvel, sempre foram os legítimos senhores e possuidores do local.

Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo agravado já vem ocorrendo desde o começo do ano passado (2019), ou seja, se existiu algum esbulho, este se deu há muito mais de um ano, saliento que, além de não estar suficientemente comprovada a versão por eles apresentada, até porque, como se vê dos pontos discutidos nestes recurso, em torno desse ponto gira grande parte da divergência dos autos, a tese de q
ue a medida seria incabível só porque não se trata de “posse nova” é simplesmente inócua hoje em dia (na verdade, há algum tempo), pois
, mesmo que se admitisse como verdade que a ação foi ajuizada além do prazo de “ano e dia”, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à revogação da liminar possessória, uma vez que a pretensão de imediata proteção possessória ainda poderia ser deferida se demonstrado o preenchimento dos requisitos da tutela provisória (CPC, art. 300).

Vê-se, no caso, que, ao que tudo indica, autor e réus são os legítimos proprietários de imóveis lindeiros, a saber, respectivamente, a “Fazenda Gleba Pontal” (matrículas n° 3.354 e 3.355 do SRI de São José do Rio Claro/MT) e a “Fazendo Brasiliana” (matrícula no 452 do SRI da mesma comarca), sendo que a disputa possessória recai sobre uma faixa de área fronteiriça, caso em que sempre é difícil, ao menos à primeira vista, precisar quem é que efetivamente

vinha exercendo a posse daquele específico pedaço de terra, sendo imprescindível a devida dilação probatória para municiar o julgador de informações e elementos, inclusive técnicos, que possibilitem um juízo mais abrangente e profundo acerca da questão controvertida, o que, porém, de modo algum não obsta que, desde logo, em caráter liminar, havendo indícios probatórios confiáveis e suficientes, seja garantia a uma das partes a proteção possessória provisória em detrimento da outra.

Em exame crítico e minucioso das teses contrapostas e dos elementos informativos disponíveis até então, admito que, ao menos por ora, deve ser prestigiada a decisão favorável ao autor/agravado, pois, diferentemente do que aduzem os réus/agravantes, a
conclusão de que aquele é o legítimo possuidor da área em litigio não se fundou apenas em uma prova documental unilateral, mas se formou a partir da análise do conjunto robusto de provas iniciais, que, embora não garanta certeza incontestável, permitem a colheita de diversos dados informativos que propiciam a formação de um juízo positivo sobre a posse alegada pelo autor/agravado e a existência de risco ao exercício dela.

O autor trouxe ao feito as matrículas dos imóveis em questão, a fim de demonstrar que exerce a posse justa e justificada da área (cf. Id. no
51271961 e 51271962)
; o “
Laudo de Constatação de Degradação Ambiental
”, datado de 13.03.2020, elaborado a pedido do autor após ter sido informado por seu funcionário que, possivelmente, haveria um maquinário desmatando áreas dentro dos limites de seu território (cf. Id. no
56407487 e 56407488), e, ao lado disso, há o próprio B.O. no 2020.68185, lavrado em 06.03.2020, quando da comunicação feita pelo funcionário do autor do suposto desmatamento ilegal (cf. Id. 51271960 - pág. 4); corroborando com a ideia de que o autor efetivamente exerce a posse da área, ainda que pelas mãos dos prepostos que ali trabalham, consta o
“
Memorial Descritivo”, acompanhado de planta de georeferenciamento do imóvel, datado de 25.10.2016 (cf. Id. no 51271963 ao 51271965).

E, conquanto os réus/agravantes levantem dúvidas quanto à atualidade do evento indicado na inicial como o marco que fez nascer o receio do esbulho possessório, a tese por eles defendida não encontra base sólida nas provas existentes nos autos até o momento, até porque, se é possível crer em seu argumento de que o “enleiramento”/desmatamento já vem ocorrendo em toda aquela faixa de terra desde o início de 2019, igualmente crível é a alegação do autor/agravado de que, em se tratando de áreas contíguas, os réus realmente começaram a limpar a sua parte do imóvel lá por meados de 2019, vindo a atingir, porém, a sua parte do imóvel no início deste ano (2020), sendo que, ao sopesar as duas versões, a do autor desponta muito mais compatível e congruente com as provas (laudo e memorial da área) constante dos autos.

Em contraponto, em desempenho probatório muito aquém daquele tido pelo autor/agravado, os réus/agravantes não instruíram o recurso com prova capaz de neutralizar os fundamentos adotados na decisão objurgada à concessão da medida de liminar, pois, acerca de sua efetiva ligação com a área, não veio qualquer prova mais robusta, eis que os documentos inéditos por eles apresentados agora, como a escritura de compra e venda e a matrícula do respectivo imóvel (cf. Id. no 46302992, 46302993), do modo isolado em que vieram aos autos, servem unicamente a comprovar o domínio do imóvel, e não o exercício da posse.

Enfim, conquanto a avaliação do magistrado possa ser revista e suplantada pelo reexame recursal, não divisei motivo que ensejasse a modificação do quadro decisório, não constando argumento capaz de descortinar nesse momento a cognição feita pelo magistrado a partir de estreita proximidade com as circunstâncias do litigio, amparado nos elementos probatórios disponíveis nos autos, até porque, como dito linhas acima, à adequada compreensão da complexa relação travada entre os envolvidos, é necessária que outras informações venham aos autos com a instrução probatória, sendo que, até então, deve se reconhecer que o autor foi mais competente na instrução do processo, não possuindo o contraponto dos réus a pungência necessária para, aqui e agora, reverter o raciocínio e conclusão decisória estabelecida na decisão agravada”.

Qualquer acréscimo que queira fazer a propósito da adequada resolução do caso pelo Tribunal, e diante da redundância que marca a iniciativa postulatória e recursal dos autores/agravantes, será desnecessária perda de tempo e recursos preciosos, razão pela qual nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021